Tribunal: TJMT
Processo: 1019305-33.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019305-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EMANUELE DALLABRIDA MORI - CPF: 024.204.130-24 (ADVOGADO), OSCAR ADRIEL TEODORO DE MENEZES - CPF: 020.859.671-24 (AGRAVANTE), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DE COMUNICAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a decisão que impôs a obrigação de comunicar ao juízo eventuais alienações de bens, bem como determinou a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a medida cautelar de comunicação prévia de alienação de bens ao juízo é válida, considerando a ausência de indícios de alienação fraudulenta, bem como se é cabível a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir:

3. A medida cautelar de comunicação prévia de alienação de bens não se justifica na ausência de evidências de que a parte ré esteja alienando bens com o intuito de frustrar eventual execução.

4. A inversão do ônus da prova é justificada pela verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990.

5.
Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, ante a perda superveniente do seu objeto.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de agravo de instrumento provido em parte. Recurso de agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A comunicação prévia de alienação de bens ao juízo é cabível apenas quando há indícios concretos de que o patrimônio da parte ré esteja sendo dilapidado com o intuito de frustrar uma futura execução. 2. A inversão do ônus da prova é aplicável em demandas coletivas quando demonstrada a verossimilhança das alegações, conforme dispõe o art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1235467/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.8.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
OSCAR ADRIEL TEODORO DE MENEZES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000878-38.2023.8.11.0027 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a medida cautelar atípica para impor ao agravante “
a obrigação de fazer, consistente em informar ao Juízo, nestes autos, com antecedência mínima de 60 dias, qualquer ato de alienação de bens imóveis ou veículos em nome do requerido, sob pena de multa, desobediência à ordem judicial e bloqueio de bens perante o SISBAJUD
”, bem como determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990 e na Súmula n. 618 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: (i) “
não há nenhuma prova, tampouco indícios, de que o Agravante pudesse ter praticado qualquer ato que se assemelhasse minimamente a malbaratamento de recursos públicos ou desídia administrativa
”; (ii) “
os eventuais equívocos ocorridos, inclusive quanto à lotação dos servidores, que ensejou posterior deslocamento e necessidade de reestruturação, não ultrapassam a mera irregularidade administrativa, a qual não se confunde, em absoluto, com eventual prática de desídia administrativa e omissão, por parte do então Secretário da Agricultura e Meio Ambiente
”; (iii) “
a decisão recorrida está a imputar ao Réu ônus ilegal, haja vista que esse não pode ser ‘responsabilizado’ pela demora na tramitação das ações judiciais
”; e (iv) “
a ação em comento busca a condenação em indenização por supostos danos sociais e extrapatrimoniais (danos morais coletivos), e encontra-se fundamentada na responsabilidade civil aquiliana
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para revogar a medida cautelar deferida, bem como para revogar a inversão do ônus da prova.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id. 226690166).

Rejeitados os embargos de declaração opostos por OSCAR ADRIEL TEODORO DE MENEZES contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 234845664).

Interposto agravo interno por OSCAR ADRIEL TEODORO DE MENEZES contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 241171695).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 245143654, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 245376184 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
OSCAR ADRIEL TEODORO DE MENEZES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000878-38.2023.8.11.0027 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a medida cautelar atípica para impor ao agravante “
a obrigação de fazer, consistente em informar ao Juízo, nestes autos, com antecedência mínima de 60 dias, qualquer ato de alienação de bens imóveis ou veículos em nome do requerido, sob pena de multa, desobediência à ordem judicial e bloqueio de bens perante o SISBAJUD
”, bem como determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990 e na Súmula n. 618 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pretende a condenação de
Oscar Adriel Teodoro de Menezes, então Secretário de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Itiquira (MT), ao pagamento de indenização por danos sociais, no valor de R$ 152.453,70 (cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), bem como de indenização por danos morais coletivos, “
diante de conduta escandalosamente omissa e danosa (uma gestão ambiental nula) que resultou na inexecução de políticas públicas ambientais básicas, bem como no malbaratamento de recursos públicos (salários dos servidores públicos pagos sem execução de serviço efetivo), ocasionando danos sociais, consistentes exatamente na inexecução de tais políticas públicas e no despudorado desperdício de recursos públicos, bem como danos extrapatrimoniais, decorrentes da repercussão negativa do fato, do tratamento de tolo conferido aos contribuintes que arcaram, por meio de seus tributos, com o custeio de serviços que não foram prestados
” (trecho da inicial, Id. 128186408 – Pág. 7).

A questão controvertida consiste em determinar se o fato de o agravante, em tese, ter deixado, por longos meses, os agentes ambientais lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Itiquira (MT) sem qualquer tipo de atividade, cronograma ou ordens de serviço a serem executadas, resultou em malbaratamento de recursos públicos em razão de sua conduta desidiosa a justificar a concessão da cautelar atípica objeto da decisão agravada.

Portanto, não se cuida, na essência, de matéria ambiental, uma vez que não se discute a existência de degradação ao meio ambiente decorrente de ato comissivo ou omissivo atribuído ao agravante, na condição de Secretário de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Itiquira (MT).

Assim, não se aplica ao caso o disposto na
Súmula n. 618 do c. Superior Tribunal de Justiça: “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”, por não se tratar de matéria diretamente afeta ao meio ambiente.

Por outro lado, a determinação de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990, pressupõe: (i) a hipossuficiência material ou processual; ou (ii) a

verossimilhança das alegações, aplicável no âmbito das demandas coletivas, conforme decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça.

“
3.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, contém comando normativo estritamente processual
, o que a põe sob o campo de incidência do art. 117 do mesmo estatuto,
fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação Civil Pública, e não só nas relações de consumo
(REsp 1.049.822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18.5.2009).

[...]

6. Equivocado, nos litígios coletivos ou difusos, reduzir a hipossuficiência exclusivamente ao ‘necessitado’ de recursos financeiros, pressuposto para a assistência judiciária, mas não para a inversão do ônus da prova. Na litigisiosidade supraindividual, hipossuficiente é tanto o pobre (= carente material) como aquele que, ‘segundo as regras ordinárias de experiência’ e as circunstâncias do caso concreto, não dispõe de mecanismos aptos a fazer valer seu direito (= carente processual). Um e outro encontram-se, com base em transcedente valor de isonomia real, abrigados e protegidos pelo regime solidarista dos arts. 6º, VIII, e 117 do Código de Defesa do Consumidor.

7. Na relação jurídica em que há substituição processual, a hipossuficiência deve ser analisada na perspectiva do substituto processual ou dos sujeitos-titulares do bem jurídico primário, qualquer uma das duas hipóteses bastando para legitimar a inversão do ônus da prova
.
[...].
” (STJ, REsp 1235467/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.8.2013, DJe 17.11.2016).
[sem destaque no original]

No caso, o d. Juízo
a quo
consignou que há probabilidade do direito alegado, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
Segundo consta,
no decorrer de, pelo menos, 08 (oito) meses, os servidores Armando Pinheiro de Oliveira, agente ambiental do Município de Itiquira (matrícula 995), Evair Pereira da Silva Lima, agente ambiental do Município de Itiquira (matrícula 933) e Andrea Rodrigues da Silva, agente ambiental do Município de Itiquira (matrícula 996) não exerceram qualquer atividade laboral em tal Secretaria
.

Verificou-se que as dependências do local de trabalho dos agentes ambientais em Itiquira eram extremamente precárias: uma sala minúscula, sem ar-condicionado, com três mesas, sendo duas delas de plástico (típicas de bares e lanchonetes, na cor branca), com um único computador (que estava estragado no dia da visita do Ministério Público) e uma única impressora (de propriedade particular da servidora Andrea Rodrigues da Silva e que não funcionava pela ausência de computador).

Não havia internet, plano de trabalho, cronograma de atividades.

E, a despeito das inúmeras demandas ambientais existentes no Município de Itiquira (exemplos: regularização da área de preservação permanente do Rio Itiquira, a correta destinação de resíduos sólidos, com o fechamento do lixão, o saneamento básico, com o fim das fossas irregulares, poluição nos corpos d’água que passam pela cidade – Rio Itiquira e Córrego Congonhas –, invasões de áreas de preservação permanente urbanas, parcelamento ilegal do solo urbano e rural, para a formação de ‘ranchos’, coleta do lixo no meio rural, reciclagem, implementação de programas de educação ambiental não formal e campanhas de sensibilização), os servidores informaram que apenas cumpriam o horário durante todos esses meses e que essa situação de descaso teria decorrido da intenção de puni-los pelo fato de terem denunciado ao Ministério Público uma situação prévia de desvio de função.

Notificado, o requerido OSCAR ADRIEL TEODORO DE MENEZES, então Secretário Municipal do Meio Ambiental, apenas informou que as atividades não estavam sendo realizadas por ‘dificuldades burocráticas’
, mas que não havia qualquer punição aos referidos servidores.

Somente após um ano do início das investigações relatadas no inquérito (outubro, novembro e dezembro de 2019, portanto), a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente passou a apresentar relatórios trimestrais de sua atividade. Note-se:
NÃO apresentaram os relatórios mensais demandados pelo Ministério Público (sob a alegação de que relatórios trimestrais poderiam expor ‘com maior relevância as atividades ministradas’) e, quando apresentaram os relatórios trimestrais, pouco mostraram de efetivo serviço: algumas autorizações de cortes de árvores, uma ou outra data comemorativa
.

Muito aquém do esperado para uma região como Itiquira, com demandas ambientais tão sobressalentes.

A situação assim permaneceu por mais 02 (dois) anos.

Relatórios trimestrais de janeiro a março de 2020 (ID. 50770128) e de abril a junho de 2020 (ID. 52248765), somados às informações colhidas em reunião entre o Ministério Público e os agentes ambientais em maio de 2021 (ID: 57330578 | 22) confirmaram que os problemas estruturais persistiam, com a falta de estrutura e de um cronograma de atividades.

Como pode ser observado,
a prova da ausência de atividades e distribuição de tarefas aos agentes ambientais decorre não apenas de comprovação documental das atividades, mas de depoimentos dos agentes de Itiquira e de Ouro Branco do Sul
.
” (Id. 159666569 – Págs. 5/8).
[sem destaque no original]

Dessa forma, estando presente o requisito da verossimilhança das alegações, conforme previsto no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990, fundamentado na presença de fortes indícios da conduta desidiosa do agravante no exercício das atribuições de Secretário de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Itiquira (MT), impõe-se a manutenção da inversão do ônus da prova.

Quanto à medida cautelar atípica, consistente na obrigação de comunicar ao juízo de origem qualquer alienação de bens móveis e imóveis em nome do agravante, a decisão agravada deferiu-a com fundamento exclusivamente no longo tempo de tramitação das ações civis públicas no Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT).

No entanto, à míngua de provas de que o agravante está se desfazendo de seu patrimônio material para frustrar eventual execução, não se apresenta admissível o deferimento da medida cautelar com fundamento na demora do Poder Judiciário no julgamento das causas, uma vez que não foi demonstrado o requisito do
periculum in mora
.

De resultado, a hipótese é de dar parcial provimento ao recurso para indeferir a medida cautelar atípica, mantendo a inversão do ônus da prova.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, ante a perda superveniente do seu objeto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para indeferir a medida cautelar atípica, mantendo a inversão do ônus da prova.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024